Tribunal: STF
Processo: ARE 1395867
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA



    Direito do consumidor. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Omissão. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Ofensa reflexa à constituição. Inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos pela parte embargante com o objetivo de sanar omissão em acórdão que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a inadmissão de recurso extraordinário por se tratar de matéria infraconstitucional e pela aplicação das Súmulas nº 279, nº 280 e nº 287 do STF. A embargante requer o acolhimento dos embargos para que o recurso extraordinário seja admitido como recurso especial e remetido ao Superior Tribunal de Justiça para análise do mérito..



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicabilidade do art. 1.033 do CPC, no qual se prevê o encaminhamento ao STJ de recurso extraordinário quando a ofensa à Constituição for considerada reflexa.



    III. Razões de decidir



    3. No art. 1.022 do CPC se estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição no julgado, bem como para corrigir erro material.



    4. No caso, a omissão alegada refere-se à ausência de manifestação explícita quanto à inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC, considerando que a inadmissão do recurso extraordinário se deu não apenas pela ofensa reflexa à Constituição, mas também pela incidência de outros óbices processuais, conforme entendimento consolidado em precedentes.



    5. A jurisprudência do STF entende que o art. 1.033 do CPC não é aplicável quando há múltiplos fundamentos para a inadmissão do recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.



    Tese de julgamento: “O art. 1.033 do CPC não é aplicável quando a inadmissão do recurso extraordinário está fundamentada em mais de um óbice processual.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.033.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.232.040-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno (2020); STF, RE nº 1.456.974-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma (2024); STF, ARE nº 1.497.910-AgR/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma (2024).